Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-08.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DE PENAS. REGIMES INICIAIS DISTINTOS. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
1. os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. 1.1. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade. 1.2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
2. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaça de morte proferidas à vítima, seguida da prática contra ela de vias de fato, de tal modo que acionou a polícia para que fosse ao local dos fatos e, conduzida à delegacia, registrou ocorrência contra o apelante.
3. Não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez havendo provas robustas nos autos acerca da materialidade e da autoria da contravenção penal de vias de fato, porque inserem o réu no cenário delitivo, praticando as condutas referentes ao iter criminis respectivo, inclusive ameaçando a vítima de matá-la, após o quê contra ela empreendeu essas vias de fato, por meio de violência que não deixou vestígios.
4. A pluralidade de condenações anteriores, segundo o entendimento desta Corte, autoriza a utilização de uma delas no cálculo da pena-base, enquanto maus antecedentes, e de outra no cálculo da pena provisória a título de reincidência.
5. Havendo a aplicação de expressa disposição de lei quanto à causa de aumento de pena, consubstanciada em delitos cometidos contra a mulher, em contexto de violência doméstica, por ocasião da terceira fase de individualização das penas, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta ou de proporcionalidade e razoabilidade na sentença.
6. Previstos os regimes iniciais de cumprimento das reprimendas de detenção e de prisão simples no aberto e no semiaberto, no caso de contravenções penais, descabida a alegação defensiva sobre a necessidade de fixação de cumprimento inicial das penas em regimes autônomos, quando cotejadas as reprimendas impostas pelo delito de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.
7. Recurso conhecido e desprovido.